Tribunal: CARF
Processo: 10930.901396/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.901396/2017-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.696 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
MICROSENS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
REFORMA DA
DECISÃO DA DRJ.
DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. NOVO DESPACHO DECISÓRIO. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA E NÃO DECLARADA.
Reforma-se o Acórdão de primeira instância que indevidamente determinou a
nulidade de despacho decisório que considerou a compensação não
homologada, determinando a expedição de novo ato considerando a
compensação como não declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à autoridade julgadora a quo, a
fim de adotar as providências apontadas no voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Neudson Cavalcante Albuquerque.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Ribeirão Preto/SP (Acórdão
14-98.592), que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada pela
Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.901396/2017-13
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901396/2017-13

Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório no
122299173, de 02/05/2017, o qual afirma que, a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP no 37447.42513.250215.1.3.04-0574, o crédito
associado ao DARF identificado foi objeto de análise em PER/DCOMP anteriores
que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de
crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de
pedidos de restituição:

A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 9 e ss.).
Em síntese, explica que da análise dos detalhamentos relacionados ao presente
pedido de compensação, consta a informação de que o crédito já teria sido objeto
de pedido no Per/Dcomp n° 17571.39676.050914.1.2.04-1174, controlado no
Processo n° 10930.900395/2015-90.
Esclarece que o referido Per/Dcomp tratou de pedido de restituição de crédito, o qual
não foi ressarcido em razão de não ter sido identificado pela Autoridade Fiscal.
Tal fato se deu em razão de equívoco por parte da Manifestante que, após revisão dos
seus registros contábeis e identificação da existência do crédito, deixou de retificar a
DTCF e a DIPJ respectivas para informação do valor a que tinha direito à restituição.
Diante de intimação proferida no presente pedido, a Manifestante identificou seu erro
e efetuou a retificação das declarações dando, assim, legitimidade ao crédito.
Entretanto, optou por não dar continuidade ao pedido de ressarcimento e utilizar o
crédito no presente pedido de compensação.
Assim, aduz que, em que pese a procedência da alegação de que o crédito objeto do
presente pedido de compensação já teria sido analisado e indeferido em outro
Per/Dcomp, tal afirmativa não espelha a realidade, haja vista que o crédito de fato
existe, e apenas não foi reconhecido por um erro da Manifestante. Destaca, ainda, diante
de ter sido proferida decisão naquele processo, a Manifestante não pode efetuar o
cancelamento do pedido de restituição.
Realça que, o que importa para o caso presente é que aquele pedido de restituição não
surtiu qualquer efeito sobre o crédito, o qual remanesceu integralmente para a
compensação ora requerida. Deve, portanto, prevalecer o pedido efetuado no presente
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901396/2017-13

Per/Dcomp, haja vista a existência do crédito totalmente disponível para a compensação
pleiteada.
Aponta o art. 149 do CNT, alegando que efetuado o lançamento, o mesmo poderá ser
revisto de ofício nas hipóteses nele elencadas, dente as quais, quando houver erro por
parte do contribuinte “quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória”. No caso presente o erro se deu por
preenchimento da DCTF e da DIPJ da competência correspondentes ao período do
crédito submetido à análise no presente Per/Dcomp.
Explica que o crédito utilizado na compensação em tela decorreu de pagamento
indevido de IRPJ do primeiro trimestre de 2011, utilizado para a compensação de
COFINS do mês de janeiro de 2015, apurado e recolhido da seguinte forma:
i) Valor do IRPJ informado em DCTF original: R$ 1.104.653,27
ii) Valor do IRPJ efetivamente devido: R$ 937.287,74
iii) Valor pago por meio de DARF: R$ 1.104.653,27(em 3 cotas)
iv) Saldo credor de pagamento a maior: R$ 167.365,50
v) Valor original utilizado no presente pedido: R$ 55.788,53 (referente à 1a cota)
Informa que, quando tomou ciência do indeferimento do pedido de compensação,
imediatamente transmitiu as declarações retificadoras, a fim de que nessas
constasse o valor correto do débito de IRPJ do primeiro trimestre de 2011, no valor
de R$ 937.287,74, remanescendo, portanto, o saldo para compensação no valor de R$
R$ 167.365,50, sendo utilizado no presente Per/Dcomp o valor de R$ 55.788,53,
referente à 1a cota.
Ressalta que tais retificações foram efetuadas dentro do prazo legal de cinco anos, não
tendo, portanto, precluído o direito da Manifestante de fazê-lo. Nesse sentido, destaca o
Parecer Normativo Cosit n° 2, de 28 de agosto de 2015, o qual afirma não haver
impedimento para a retificação da DCTF mesmo após a não homologação do pedido de
compensação.
Aduz que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF têm o mesmo
entendimento, sobre a possiblidade de retificação da DCTF ainda que posteriormente à
emissão do Despacho Decisório, consoante se infere da ementa exemplificativa
apresentada. Conclui ser correto o procedimento adotado. Ainda, entende a
Manifestante que o processamento da DCTF e da DIPJ retificadoras conferem, por si só,
legitimidade ao crédito utilizado para a compensação informada no Per/Dcomp, desde
que tais informações não sejam conflitantes entre essas declarações. Afirma que o
mesmo entendimento foi exarado no mencionado Parecer Normativo Cosit n° 2/2015.
Nesse ponto, sustenta que não houve divergência de informações, pois, assim que
tomou ciência do equívoco, retificou a DCTF e a DIPJ, não havendo, portanto,
infringência ao disposto no § 6o do art. 9o da IN RFB n° 1.110/2010, vigente quando da
transmissão do PER/DCOMP.
Acrescenta que o Parecer Cosit n° 2/2015, esclarece a necessidade de coerência entre as
informações das declarações o que reforça o entendimento da Manifestante de que as
declarações retificadoras bastariam à comprovação do seu direito, haja vista a existência
de coerência de informações nelas constantes.
Além disso, alega que os documentos que informam o valor do crédito são a DCTF e a
DIPJ, as quais foram retificadas e se encontram disponíveis no sistema da Receita
Federal.
Aponta os arts. 1o, 2o, 36 ao 41 da Lei n° 9.484/99 e aduz que Administração deveria,
antes mesmo de proferido o despacho decisório ter intimidado a Manifestante para que
prestasse as informações e apresentasse documentos que julgasse necessários a
elucidação da controvérsia. Entretanto, alega que foi apenas intimada em 17.02.2017 a
efetuar eventual retificação de declarações, tendo atendido a solicitação haja vista ter
constatado seu equívoco em não retificar as DCTF e a DIPJ. Explica que na referida
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901396/2017-13

intimação não foram solicitados outros documentos ou informações, ao contrário,
constou naquele documento que a Manifestante deveria aguardar eventual despacho
decisório e apresentar manifestação de inconformidade com a instrução de documentos
comprobatórios que julgasse necessários. Portanto, conclui que houve, por parte da
Administração, descumprimento dos preceitos contidos na Lei n° 9.784/99.
Sustenta também que a Autoridade Administrativa deve, com seus amplos poderes de
investigação, analisar e buscar todos os elementos que possam indicar e comprovar,
com segurança, a ocorrência do fato jurídico tributário, seja para a cobrança de tributos
ou para sua devolução. Sendo assim, não acolhida a compensação com base nas
retificações da DCTF e da DIPJ, torna-se necessária a baixa dos autos em diligência
para elucidação sobre a legitimidade do crédito da Manifestante, sob pena de
cerceamento do seu direito de defesa e consequente nulidade da decisão.
Requer então:
3.1 -À vista do exposto, requer dignem-se V. Sas. acolher presente
Manifestação de Inconformidade e dar-lhe provimento para, diante das
retificações da DCTF e da DIPJ para informação do crédito objeto da
compensação, efetuadas dentro do prazo legal de cinco anos, homologar a
compensação e extinguir os débitos tributários compensados.
3.2 - Caso entendam V.Sas., apesar da inafastável procedência dos argumentos
trazidos pela ora Manifestante, pela não homologação da compensação
pleiteada, requer, de forma alternativa, sejam os autos baixados em diligência
para verificação sobre a legitimidade do crédito, sob pena de cerceamento ao
direito de defesa da Requerente e consequente nulidade do presente feito.
3.3 - Outrossim, protesta pela apresentação de meios de prova em direito
admitidos, bem como pela prestação de esclarecimentos que se fizerem
necessários a fim de se comprovar a existência do crédito e a legitimidade da
compensação efetuada.
Numa síntese, o Acórdão DRJ de fls. 54/62 determinou a nulidade do despacho
decisório. Isto porque entendeu que a compensação deveria ser considerada não declarada, ao
invés de não homologada, como fora feito pelo Despacho Decisório no 122299173, de
02/05/2017 (fls 41 e seguintes). Tendo isso em vista, equipe competente na Receita Federal
providenciou, um novo despacho decisório (Despacho Decisório no 1.571/2021/EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB, de fls
63)
considerando
as
compensações não declaradas. Ocorre que esse novo despacho foi proferido antes da ciência do
Acórdão da DRJ pelo contribuinte. Cientificado somente em 30/03/2021 (fls. 68), o contribuinte
ingressou, em 29/04/2021, com recurso voluntário contra a nulidade declarada pela DRJ e com
recurso hierárquico contra o novo despacho decisório.
Considerando que o eventual provimento do recurso voluntário poderia modificar
o acórdão DRJ e, por conseguinte, tornar sem efeito o despacho decisório exarado em seu
cumprimento, o despacho de fls. 174 determinou o encaminhamento do processo ao CARF para
análise da defesa da Recorrente. Neste recurso dirigido ao CARF (fls. 154/172) a contribuinte
pugna, além da homologação tácita da DCOMP, também pelo reconhecimento do direito
creditório como pleiteado originalmente. Defende igualmente a nulidade do primeiro despacho
decisório, porque estaria em eivado de vício substancial, não podendo ser repetido/corrigido por
um segundo ato administrativo.
É o relatório.

Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901396/2017-13

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
O presente caso concreto deve ter os fatos acima descritos relembrado, para seu
devido julgamento.
Em 25/02/2015 a contribuinte transmitiu eletronicamente o PER/DCOMP no
37447.42513.250215.1.3.04-0574, apontando como crédito pagamento indevido de IRPJ do
primeiro trimestre de 2011. Esse pedido que deu origem ao Processo ora sob apreço. Ocorre que,
esse mesmo crédito já havia sido objeto do PER no 17571.39676.050914.1.2.04-1174 (DARF de
IRPJ - código 3373, no valor de R$ 68.217,78, controlado por meio do Processo n.
10930.900.395/2015-90), apresentado em 05/09/2014, o qual foi indeferido pelo Despacho
Decisório com ciência dada ao contribuinte em 17/03/2015.
Ou seja, no momento em que foi efetuado o pedido de compensação ora em
julgamento existia outro processo administrativo em que o crédito já havia sido pleiteado e
estava pendente de análise pela Receita Federal.
Nesse ponto vem a tona o art. 74, § 3o, inciso VII da Lei no 9.430/1996 quando
determina que não poderá ser objeto de compensação o valor objeto de pedido de restituição ou
de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da RFB, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. O mesmo artigo 74, agora em
seu §12, inciso I, coloca que declaração de compensação apresentada utilizando valor de crédito
constante em outro pedido de restituição já indeferido deverá ser considerada não declarada.
Foi por força desses dispositivos legais que a DRJ julgou nulo o Despacho
Decisório no 122299173, de 02/05/2017, o qual deveria ter considerado a compensação como
não declarada, ao invés de não homologada.
Embora tenha bem identificado os dispositivos legais que devem ser observados
para o procedimento em questão, andou mal a decisão de piso no momento de aplicá-los ao caso
concreto.
Como já mencionado, o primeiro pedido do contribuinte foi indeferido em
09/03/2015 (Despacho Decisório n. 098632888, cf. informação de fls 65), enquanto que o
segundo pedido foi transmitido em 25/02/2015 (fls 36). Dessa forma, quando da transmissão do
segundo pedido, que é PER/DCOMP ora sob análise, o primeiro ainda não havia sido indeferido.
Esse fato impede que se aplique o artigo 74, §3o, inciso VI c/c §12, inciso I da Lei n. 9.430/96, os
quais determinam que seja considerada não declarada a compensação cujo o objeto de pedido de
restituição esteja já indeferido pela autoridade fiscal. Afinal, o valor ainda não havia sido
indeferido, fato que veio a ocorrer 10 dias depois.
Assim é que o Despacho Decisório no 122299173, de 02/05/2017, não merecia
qualquer reparo quando julgou a compensação não homologada.
Cabem, contudo, algumas ponderações. É fato que deveria ter o contribuinte
cancelado o primeiro pedido administrativo para dar seguimento ao segundo. Ademais, incumbe
ao contribuinte o ônus de demonstrar a liquidez e certeza do crédito requerido, segundo a
retificação que alega ter efetuado (cf. Súmula CARF n. 164). Porém, nenhum desses fatos é
capaz de validar o equivocado procedimento perpetrado pela decisão de piso, que além de negar
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901396/2017-13

o direito ao contencioso na forma do Decreto 70.235/72 ao contribuinte (por considerar a
compensação não declarada), deixou de analisar todos os demais pontos apresentados pela defesa
no sentido de demonstrar o direito creditório que pleiteia.
Dessarte, não resta outro caminho se não reformar a decisão recorrida,
prejudicando os atos que lhe sucederam.

Dispositivo
Com esses fundamentos, dou provimento parcial ao recurso voluntário,
reformando a decisão a quo relativamente a questão prejudicial, devendo o processo voltar à
DRJ/Ribeirão Preto para a prolação de nova decisão com relação ao mérito, na boa e devida
forma.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 182
DF CARF MF
Original